Tribunal: STF
Processo: RE 93982
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL, CONTRA ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A
PREVALENCIA DA PROVA DA LEGITIMA DEFESA, EM DETRIMENTO DA VERSAO DE
CRIME DE HOMICIDIO, NÃO E DE SER CONHECIDO A VISTA DE QUE APENAS
AGITA QUESTÃO DE DIREITO, EXAME DE PROVA.
AÇÃO PENAL, CONTRA ATO EM TESE IMPUTAVEL, OCORRIDO EM 26.08.62, MAS
CUJA DENUNCIA APENAS VEIO A SER RECEBIDA PASSADOS DOZE ANOS,
DESENVOLVE-SE COM INSEGURO LEVANTAMENTO DE PROVAS, DIFICULDADES EM
OBTER TESTEMUNHA, DE QUE TUDO FAZ RESULTAREM DUVIDAS ENTRE A VERSAO
ACUSATORIA DE HOMICIDIO E A VERSAO DA DEFESA, DA LEGITIMA REAÇÃO A
PROVOCAÇÃO INJUSTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE.